Tribunal: TJDFT
Processo: 0711063-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711063-09.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BICALHO, MOLLICA E MIRISOLA ADVOGADOS AGRAVADO: TOSCANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO A credora agrava contra decisão (id 45023299) da 25a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de sucessão processual da empresa devedora pelos sócios, haja vista persistir o registro de ativa na Junta Comercial, ressaltando a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Alega que, embora conste como ativa perante a Junta Comercial, a empresa devedora encontra-se inapta perante a Receita Federal, por não apresentar escritura contábil fiscal, consoante comprovante de situação cadastral, a denotar o encerramento irregular de suas atividades. Afirma que corrobora para conclusão de dissolução irregular a frustração nas buscas realizadas aos sistemas Bacenjud, Eridft, Renajud, Cnib e Infojud e na tentativa de penhora dos bens que guarnecem a empresa, assim como o fato dela não possuir vínculo com instituições financeiras, conforme consulta ao Sniper. Pondera que a ausência de baixa formal na Junta Comercial e consequente regularização perante o fisco favorece a devedora, que poderá se esquivar da satisfação do débito dos credores indefinidamente, o que deve ser evitado com o redirecionamento do cumprimento de sentença contra os sócios (CPC 110). Pede a antecipação da tutela para incluir os sócios no polo passivo do cumprimento de sentença, por sucessão processual, e proceder ao arresto dos respectivos bens, mediante pesquisa no sistema Sisbajud. Aponta perigo de dano consistente na possibilidade de dilapidação do patrimônio. 2. Em princípio, não vislumbro o fumus boni juris. Os sócios da sociedade limitada só podem ser responsabilizados pelos débitos desta nas hipóteses de extinção formal da empresa com regular liquidação dos ativos, e até o limite do montante por eles recebido em partilha (CCB 1.110), e de desconsideração da personalidade jurídica (CCB 50), viabilizada por meio do incidente previsto no CPC 133 e seguintes. Logo, eventual dissolução irregular da empresa não autoriza, por si só, a inclusão dos sócios no polo passivo do cumprimento de sentença, por sucessão processual (CPC 110). Atente-se para o precedente da 4a Turma: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EXECUTADA. PEDIDO DE SUCESSÃO DA SOCIEDADE LIMITADA POR SEUS SÓCIOS. HIPÓTESE DE SUCESSÃO NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. I. A sociedade limitada só se extingue depois do encerramento do procedimento de liquidação das suas obrigações, a teor do que dispõem os artigos 51 e 1.109 do Código Civil. II. Eventual dissolução irregular da sociedade limitada não induz à sua extinção legal e, por via de consequência, torna estéril qualquer discussão a respeito da sua sucessão com base no artigo 110 do Código de Processo Civil. III. A sociedade limitada não é sucedida, com a sua extinção, regular ou irregular, por seus sócios, os quais podem ser responsabilizados patrimonialmente com fundamento da desconsideração da personalidade jurídica, contanto que estejam presentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil e seja observado o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica regulado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil. IV. A responsabilização patrimonial dos sócios por dívidas da sociedade limitada não prescinde do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, salvo quando a lei admite expressamente o simples redirecionamento da execução. V. Recurso conhecido e desprovido. (Ac. 1.268.592, Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 2020) 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR